Tribunal: TJSP
Processo: 1018989-19.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória de cancelamento de comunicação de venda com reconvenção com pleito indenizatório por danos materiais sofridos. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Insurgência da parte ré/reconvinte. Não acolhimento. Ausência de prova da contribuição da parte autora na viabilidade do golpe. Partes que foram vítimas do golpe do falso intermediário.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação cominatória de cancelamento de comunicação de venda com reconvenção com pleito indenizatório por danos materiais sofridos. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Insurgência da parte ré/reconvinte. Não acolhimento. Ausência de prova da contribuição da parte autora na viabilidade do golpe. Partes que foram vítimas do golpe do falso intermediário. Indenização material indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.